Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS ST. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à forma de restituição do indébito; e (ii) estabelecer se é possível modificar, em fase de cumprimento de sentença, a forma de restituição fixada na sentença transitada em julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A sentença originária determinou expressamente a restituição do indébito por meio de creditamento, nos termos do Convênio Confaz 81/93, e essa limitação foi mantida no reexame necessário, consolidando-se com o trânsito em julgado.
5. A opção entre compensação e precatório prevista na Súmula 461 do STJ e no REsp 1.114.404/MG (Tema 228/STJ) somente é aplicável quando a sentença não restringe a forma de restituição, o que não ocorre no caso.
6. Alterar a forma de restituição na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e os limites do título judicial.
7. O creditamento tributário consiste na compensação administrativa de valores pagos indevidamente, não se confundindo com pagamento direto ou expedição de precatório.
8. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados, mas apenas sobre os pontos necessários à fundamentação da decisão.
9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
10.O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A forma de restituição do indébito tributário fixada na sentença transitada em julgado não pode ser alterada em fase de cumprimento de sentença.
3. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o, e art. 489, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante: Súmula 461/STJ; REsp 1.114.404/MG (Tema 228/STJ).